Tribunal: TJBA
Processo: 8058414-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058414-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE CARLOS SANTOS NERIS e outros

Advogado(s)
:

AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL. ATO NÃO MOTIVADO. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. APLICAÇÃO DO ART. 31 DA LEI Nº 9.656/98. CONSUMIDOR IDOSO. RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE CONTRATUAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PERICULUM IN MORA CARACTERIZADO. ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO DE SAÚDE. VULNERABILIDADE DOS BENEFICIÁRIOS. PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E DA VIDA. CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por consumidores idosos contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para restabelecimento de plano de saúde, cancelado de forma unilateral e sem notificação prévia pela operadora HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

Os agravantes, beneficiários do plano há mais de dez anos, pleitearam sua reinclusão nas mesmas condições anteriores, além da autorização para consignação em juízo do valor da mensalidade e emissão dos boletos futuros.

Decisão monocrática deferiu a antecipação da tutela recursal, determinando o restabelecimento do plano de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência com o objetivo de restabelecer plano de saúde cancelado unilateralmente, sem notificação prévia, de beneficiário idoso que alegadamente preenchia os requisitos do art. 31 da Lei nº 9.656/98.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação contratual é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, em conjunto com a legislação específica dos planos de saúde. Verificou-se a plausibilidade das alegações dos agravantes quanto à manutenção do contrato por mais de dez anos e o adimplemento das obrigações.

A ausência de notificação prévia e de prova documental do motivo da rescisão revela indícios de abusividade contratual. A rescisão unilateral de plano de saúde de consumidor idoso sem motivação fere o princípio da boa-fé objetiva.

A inversão do ônus da prova é medida que se impõe, ante a hipossuficiência dos agravantes e a negativa da operadora em apresentar documentos comprobatórios do cancelamento.

A alegação de perda do direito de manutenção com base no §1º do art. 31 da Lei nº 9.656/98 não foi acompanhada de prova apta a afastar os fundamentos dos agravantes.

Está caracterizado o perigo de dano, considerando a essencialidade do serviço de saúde, a idade avançada dos agravantes e a vulnerabilidade resultante do desamparo assistencial.

A decisão de primeiro grau mostrou-se excessivamente formalista e incompatível com o dever de proteção ao consumidor em situação de risco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e confirmar a liminar anteriormente concedida, determinando a reinclusão dos agravantes no plano de saúde, nas condições anteriores à rescisão, com autorização para consignação da mensalidade e emissão de boletos subsequentes.

Tese de julgamento:
"1. A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo por adesão, sem notificação prévia e motivação idônea, configura prática abusiva, especialmente em se tratando de consumidor idoso e hipossuficiente."
"2. A inversão do ônus da prova é cabível nas hipóteses em que o consumidor não dispõe de meios para comprovar fato negativo (cancelamento indevido), cuja prova se encontra sob posse da operadora."
"3. O perigo de dano se presume nas hipóteses de cancelamento de cobertura assistencial de saúde de beneficiários idosos, dada a essencialidade do serviço."

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como partes as nominadas acima,
ACORDAM os Desembargadores
componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de JOSÉ CARLOS SANTOS NERIS e LINDINALVA SALES DOS SANTOS NERIS, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04